Tribunal: STM
Processo: 7000139-39.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000139-39.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VAGNER GOULART DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da Sentença hostilizada,
condenar o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo
290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o
regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de vir a cumprir a
reprimenda que ora lhe é imposta e designando Juízo de origem para a realização
da Audiência Admonitória, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH
conheciam e negavam provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar, para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000139-39.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: VAGNER GOULART DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
M I L I T A R .
A B S O L V I Ç Ã O .
R E C U R S O
D O
M P M .
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. PROVIMENTO.

Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à
saciedade.

O dolo que permeia a conduta objetiva de guardar a substância
entorpecente no interior da Organização Militar é manifesto.

Merece acolhida a alegação do MPM de que a droga
encontrada embaixo do colchão da cela da OM pertencia ao
Réu: a uma porque, conforme o depoimento de uma das
testemunhas, houve um lapso temporal no qual o Acusado
permaneceu sozinho na cela, momento em que teve a
oportunidade de guardar a droga embaixo do colchão; a duas
porque a cela onde a substância foi encontrada ficou trancada
durante o período em que o Acusado foi levado para o
alojamento para ser realizada a revista no seu armário; a três
porque, em sede do APF, o Acusado, mesmo sendo advertido
do seu direito constitucional de ficar calado, admitiu que a
maconha encontrada na cela era de sua propriedade.

Provimento do Apelo por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar
provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da Sentença hostilizada,
condenar o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
artigo 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixando o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de vir a
cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta e designando Juízo de origem

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d
para a realização da Audiência Admonitória.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, na qual
manifesta o seu inconformismo com a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 16/12/2019, que absolveu o ex-Sd
Ex VAGNER GOULART DA SILVA do crime previsto no artigo 290 do Código
Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.

Narra a Denúncia, in verbis:

"Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4-6 do
evento n.º 1), que, na data de 9 de setembro de 2018, às
21h30min, no interior do 10º Batalhão Logístico, organização
Militar sediada em Alegrete/RS, o Sd EV VAGNER GOULART
DA SILVA foi flagrado guardando substância entorpecente em
lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, com
massa de 4,44 g (quatro gramas e quarenta e quatro
centigramas), capaz de causar dependência física e psíquica,
substância esta que, depois de examinada, constatou-se tratar
de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como 'maconha',
conforme demonstrou o Laudo de Constatação da Natureza da
Substância (fl. 17 do evento n.º 1).

Segundo o apurado, na data dos fatos, o Soldado GOULART
discutia com os Soldados Ev Gabriel Santos Pinto, Sd Ev
Marlon Mirrai Gonçalves Duarte e Sd Ev Marlon Da Silva,
dentro do alojamento dos Soldados do Efetivo Variável, quando
o 2º Sgt Livius Giovani Durgante Oliveira Biscaino Nunes
interveio, adentrando no alojamento em virtude do elevado tom
das vozes.

Neste momento, foi narrado pelos demais soldados ao 2º Sgt
Durgante que o Sd Ev GOULART estava com uma faca em seu
bolso, motivo pelo qual foi procedida revista pessoal no
denunciado, encontrando-se uma faca em seu bolso (fl. 27 do
evento nº 1).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d

Em ato contínuo, o Soldado GOULART foi conduzido até a
Guarda do aquartelamento, tendo sido procedida nova revista
em seus pertencentes a fim de verificar se não haviam outros
armamentos com o denunciado.

Durante esta revista foram encontrados pedaços de sacola
plástica semelhante aos utilizados para acondicionar
substâncias ilícitas, comumente chamados de 'trouxinhas', e
dois tubos de caneta esferográfica queimados, que Soldado
GOULART referiu servirem para fumar cigarro de palha.

Em razão disto, foi procedida ainda revista no colchão e roupas
de cama que estavam sendo utilizados pelo Sd Ev GOULART,
tendo sido encontrada a substância entorpecente embalada em
invólucro de plástico, que o denunciado confessou ser de sua
propriedade.

Registre-se, por oportuno, que a revista realizada ao acusado,
foi acompanhada pelo 2º Sgt Livius Giovani Durgante Oliveira
Biscaino Nunes e 1º Sgt Jucely Vieira (fl. 4 do evento n.º 01).

Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito
previsto no artigo 290, caput (guardar), da Lei Penal
Castrense." (Evento 1 do processo originário).

A Acusatória encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante
(Evento 1 do processo de 2º grau), do qual se destacam:

- Nota de Culpa (fl. 11);
- Auto de Apreensão (fl. 14);
- Laudo de Constatação Preliminar (fls. 17 e 18); e
- Termo de Cientificação de Direitos Constitucionais
(fls. 20 e 21).

A Acusatória foi recebida em 6/11/2018 (Evento 2 do processo originário).

O Acusado foi devidamente citado (Evento 13 do processo originário).

Em 4/12/2018, o Acusado foi qualificado, sob a assistência da Defensoria
Pública da União (Evento 16 do processo originário).

As Testemunhas do Parquet foram inquiridas: 2º SGT LIVIUS GIOVANI
DURGANTE e 1º SGT JUCELY VIEIRA (Eventos 16 e 17 do processo
originário).

A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 21 do processo originário).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d
O Acusado foi interrogado (Evento 45 do processo originário).

No prazo do artigo 427 do CPPM, o Parquet requereu da autoridade de
polícia judiciária militar informações acerca de para qual órgão foi
encaminhada a droga apreendida, bem como solicitou diligências da
Organização Militar acerca da elaboração do Laudo Pericial (Evento 49 do
processo originário), o que foi deferido pelo Juízo (Evento 51 do processo
originário).

A Defesa, por sua vez, ainda na fase do art. 427 do CPPM, requereu a
juntada aos autos das Folhas de Alterações e da cópia da Ficha de
Entrevista e Seleção Complementar do Acusado (Evento 63 do processo
originário).

Em 15/2/2019, foi acostado aos autos o Laudo Definitivo (Evento 54 do
processo originário).

Em 11/3/2019, foi juntado ofício da Administração Militar informando que o
Acusado foi licenciado em 20/2/2019 (Evento 66 do processo originário).

Como consequência, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM proferiu Decisão chamando o feito à ordem, deixando de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, passando, assim, a atuar de forma
monocrática (Evento 69 do processo originário).

Em 21/3/2019, o MPM, inconformado com a Decisão que declarou
incompetente o Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o
feito, interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi recebido com
efeito suspensivo (Eventos 73 e 75 do processo originário).

O Superior Tribunal Militar, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MPM, por maioria de votos, cassou a Decisão proferida,
reconhecendo a competência do Conselho Permanente de Justiça para atuar
no processo (Evento 35 do processo dependente).

Em 30/8/2019, foram deferidos os pedidos da Defesa requeridos na fase
do art. 427 do CPPM e determinou-se, após o cumprimento das diligências,
a abertura do prazo do art. 428 do CPPM (Evento 105).

O MPM e a DPU apresentaram as suas Alegações Escritas (Eventos
118 e 121 do processo originário, respectivamente).

O Julgamento foi realizado nos termos da Ata constante no Evento 152
do processo originário, com a prolação do veredito absolutório por maioria
de votos (3x2).

A Sentença é vista nos eventos 150 e 151 do processo originário.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d

O Apelo do MPM encontra-se no Evento 158.

Em suas Razões, o Parquet sustenta que a autoria restou demostrada,
pois, apesar de o Acusado ter negado, durante o seu interrogatório em
Juízo, a propriedade da substância encontrada em seu poder, este já havia
confessado o crime no bojo do APF, mesmo advertido do seu direito
constitucional ao silêncio. Alega que os relatos das testemunhas são claros e
uníssonos em confirmar os fatos descritos na Denúncia. Diz não existirem
controvérsias em relação à materialidade delitiva, a qual foi reconhecida
pelo Conselho Permanente de Justiça. Alega, ainda, não haver dúvida quanto
à culpabilidade. Argumenta, nesse fio, que estão presentes no caso a
imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa, bem como a consciência
da ilicitude do Acusado. Pede, ao fim, que o Apelo seja provido, com a
condenação do Réu nas sanções do artigo 290 do CPM. (Evento 1 - item 3).

Em suas Contrarrazões, a Defesa sustenta, em suma, que, apesar de a
materialidade ter restado comprovada, a autoria não ficou demostrada.
Alega que o conjunto probatório nos autos não trouxe a segurança
necessária para sustentar um édito condenatório, uma vez que restaram
lacunas na reconstrução dos fatos que possibilitariam a elucubração de
diversas outras hipóteses. Alega, ainda, que o Acusado foi pressionado,
em seu interrogatório, para assumir a propriedade da substância. Diz que
foi acertada a Decisão do Conselho Permanente de Justiça de absolver o
Réu por não haver prova segura de que este introduziu substância
entorpecente na Organização Militar. Requer, por fim, que o Apelo
ministerial não seja provido (Evento 1 - item 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, opina pelo
provimento do Apelo (Evento 7).

É o Relatório.

VOTO

O Apelo merece prosperar.

A materialidade encontra-se perfeitamente configurada e provada à
saciedade pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância nº
3448 (Ocorrência nº 150601/2018/3448), acostado ao Evento 1 (fls. 17/18
do Auto de Prisão em Flagrante). Ademais, o Laudo Pericial nº 161033,
elaborado pelo Instituto Geral de Perícias (Evento 54 do processo
originário), conclui haver a " presença de TETRAHIDROCANNABINOL
(TH), substância presente na planta Cannabis sativa L., conhecida
como maconha".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d

A autoria está igualmente desenhada e comprovada. Nesse contexto, extrai-
se dos autos que, apesar de o Acusado ter negado em Juízo a propriedade
da substância entorpecente encontrada em seu poder, os depoimentos das
testemunhas, na mesma seara, foram uníssonos em demonstrar a autoria
delitiva; e, nesse sentido e em consonância com essa prova testemunhal,
está a confissão do Réu em seu depoimento durante o Auto de Prisão
em Flagrante. Confira-se:

Acusado VAGNER GOULART DA SILVA ( em sede de APF):

"A seguir, presente o flagranteado Sd EV VAGNER GOULART
DA SILVA, sabendo ler e escrever, tendo sido ALERTADO
dos seus direitos constitucionais constantes dos incisos (...)
LXIII ( DIREITO DE PERMANECER CALADO,
ASSISTENCIA DA FAMILIA E DE ADVOGADO) (...) do artigo 5º
da Constituição Federal e sendo interrogado declarou:

Sobre a substância entorpecente disse que trouxe para o
Batalhão pois não tinha onde guardar, que a substância
apreendida é maconha, que é usuário de substância
entorpecente a pouco tempo, que nunca consumiu a substancia
dentro do quartel e que ia levar ela para fora do quartel
assim que pudesse. Disse também que consegue ficar sem a
'maconha', apenas o cigarro que não, e que não vende nem
repassa essa substância a ninguém." (Evento 1 do processo
relacionado). (Sem grifos no original).

Testemunha 2º SGT LIVIUS GIOVANI DURGANTE OLIVEIRA BISCAINO
NUNES (em juízo):

"Que, no dia, estava de serviço de sargento de dia da
Companhia de Comando e Apoio e, ao passar pelo alojamento
dos soldados, viu que estes estavam brigando, e foi informado
que o soldado Goulart possuía uma faca dentro do bolso da
japona, que tomou a faca e o conduziu para fora do alojamento
e o indagou sobre fato. Que o Sd Goulart disse que só pegou a
faca para se defender. Que foi feito contato com o Comandante
de Companhia informando que o Sd Goulard não poderia ficar
no alojamento, pois poderia agredir ou sofrer agressões dos
demais militares. Que foi orientado pelo Comandante de Cia a
conduzir o referido militar até a prisão localizada na guarda do
quartel, onde seria o lugar mais seguro para o militar. Que
conduziu o Sd Goulart para cela na qual o comandante da
guarda já havia realizado uma revista preliminar antes do Sd
Goulart entrar prisão, sendo constatado que não havia nada lá

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d
dentro. Que, ao chegar na cela, visando verificar se possuía
outros armamentos, foi procedida uma revista nos bolsos e na
mochila do Réu. Que em sua mochila foram encontrados
pedaços de sacola plástica, tubos de caneta esferográfica e
alguns comprimidos. Que, posteriormente, o Acusado foi
conduzido ao alojamento da Companhia onde seu armário foi
revistado, tendo sido encontrado em seu interior outros
pedaços de sacola plástica, tubos queimados de caneta
esferográfica e algumas pontas de cigarros. Que, ao
retornar à cela, foi revistada a cama em que o acusado
iria dormir, na qual ele havia sentado por ocasião da
primeira revista, e foi encontrado embaixo do colchão
uma trouxinha cuja substância era semelhante a
maconha. Que o Acusado, inicialmente, negou a
propriedade da droga, mas, em seguida, admitiu ser sua a
maconha encontrada oculta embaixo do colchão. Que o
acusado não ficou muito tempo sozinho na cela. Alguns
segundos talvez. Que, no momento da revista no armário
do alojamento, a cela ficou trancada. Que o acusado não
estava de serviço na data dos fatos. Por fim, declarou que o
acusado falta muitas vezes ao quartel e não possui um bom
conceito como militar." (Evento 17 do processo originário -
vídeos 1 e 2). (Sem grifos no original).

Testemunha 2º SGT JUCELY VIEIRA (em juízo):

"Que se encontrava de serviço de adjunto e soube da confusão
que houve no alojamento e, quando chegou no local, todos já
estavam fora do alojamento, que a faca já estava na mão do
Sargento DURGANTE e que foi entrado em contato com o
Comandante de Companhia para relatar o ocorrido. Que levou
o Acusado ao Corpo da Guarda e começou a conversar com
ele. Que teve que fazer sua ronda e, ao retornar, tomou
conhecimento de que foi feita uma revista mais próxima
do Acusado (na cama, na bolsa e na própria blusa dele),
realizada pelo sargento DURGANTE e pelo oficial de dia,
e localizaram uma massinha de droga. Disse que viu o
material todo, mas não estava presente naquela revista.
Disse que pode ter havido a possibilidade de o Acusado
ter retirado (a substância) de um local e ter colocado no
local em que foi achada." (Evento 17 do processo originário -
vídeo 3). (Sem grifos no original).

O dolo que permeia a conduta objetiva de guardar a substância
entorpecente no interior da Organização Militar é manifesto.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d

Nesse passo, pois, merece acolhida a alegação do MPM de que a droga
encontrada embaixo do colchão da cela da OM pertencia ao Réu : a uma
porque, conforme o depoimento de uma das testemunhas, houve um lapso
temporal no qual o Acusado permaneceu sozinho na cela, momento em
que teve a oportunidade de guardar a droga embaixo do colchão; a duas
porque a cela onde a substância foi encontrada ficou trancada durante o
período em que o Acusado foi levado para o alojamento para ser realizada
a revista no seu armário; a três porque, em sede do APF, o Acusado ,
mesmo sendo advertido do seu direito constitucional de ficar calado, admitiu
que a maconha encontrada na cela era de sua propriedade.

Também nesse sentido é o bem lançado Parecer do Custos Legis, o qual
merece, inclusive, ser adotado como razão adicional de decidir, ipsis litteris:

"Consoante se depreende do detido exame do feito, além de o
Apelado ter sido devidamente orientado, na inquirição ocorrida
na etapa inquisitorial, acerca do direito constitucional ao
silêncio, e, após esse alerta, ter assumido a autoria da prática
delituosa narrada na vestibular ministerial (evento 1, doc. 1,
fls. 4-6, do APF nº 7000126-97.2018.7.03.0203), os
depoimentos prestados pelas testemunhas ministeriais , tanto
na fase pré-processual, como na instrução criminal, afiguram-
se em plena consonância com a oitiva do ex-militar perante à
Autoridade Militar, assim como os demais elementos de prova
contidos no feito também revelam-se em harmonia com o teor
da confissão do então Soldado do EV do Exército Brasileiro,
constante do APF, que, nesse cenário, não se encontra isolada
no universo probatório produzido, hipótese que, uma vez
verificada, o que não é o caso dos autos, reitere-se, de fato, não
ampararia a expedição de decreto condenatório.

(...)

Ocorre que o Apelado, em nenhum momento do interrogatório
em Juízo, logrou em êxito em especificar fato concreto que
efetivamente indicasse ter sido pressionado pela Autoridade
Policial, no APF, para que produzisse uma falsa confissão.

Tampouco a Defesa Pública foi bem sucedida no sentido de
conseguir infirmar os depoimentos das testemunhas que
presenciaram o Apelado assumir a empreitada ilícita objeto da
peça pórtico.

Há de ser observado, em acréscimo, que a confissão do Apelado
no APF foi materializada perante autoridade competente, tendo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d
configurado descrição fática livre, espontânea, expressa,
verossímil, assim como compatível e em concordância com as
demais provas do processo

(...)

A prova testemunhal igualmente alicerça com concretude os
argumentos expendidos pelo Recorrente.

Nessa toada, tem-se que o 2º Sargento Livius Giovani Durgante
Oliveira Biscaino Nunes, perante o Conselho Permanente de
Justiça, detalhou que (evento 17, doc. 1-2, da APM), após o
confronto com outros soldados em que esteve envolvido, o
Apelado foi conduzido à cela do Corpo, por questão de
segurança.

O depoente evidenciou que o Apelado, antes da revista
realizada na cama, chegou a permanecer por algum tempo
sozinho no interior da cela.

O 2º Sargento assinalou, ainda, que, em um primeiro momento,
o Apelado negou que a droga lhe pertencesse, mas, em
seguida, admitiu ser sua a maconha encontrada oculta sob o
colchão da cama.

O depoimento acima abordado foi corroborado integralmente
pela outra testemunha ministerial, o 1º Sargento Jucely Vieira
(evento 17, doc. 3, da APM).

A toda evidência, a circunstância de o Apelado ter, em um
primeiro momento, negado que a droga lhe pertencia, para,
na sequência, pormenorizadamente, como fez, admitir que
o material apreendido era de fato seu, o que se deu após ter
sido alertado sobre o direito constitucional de permanecer em
silêncio, não tem o condão de materializar que o então Soldado
EV foi pressionado para confessar, segundo a interpretação
dada pela Defesa Pública ao transcrever o trecho do
depoimento da testemunha 2º Sargento Livius Giovani Durgane
Oliveira Biscaino Nunes, que tão somente destaca a aludida
negativa inicial de parte do ex-Soldado, cenário esse que foi
modificado com a confissão delineada a seguir.

(...)

Como se não bastasse o amplo acervo probante que instrui o
feito e grita no sentido do delineamento da autoria delitiva,
depreende-se que, por ocasião da audiência de custódia

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d
(eventos 24-27, do APF nº 7000203-09.2018.7.03.0203), o
Apelado asseverou ao Juiz Federal da Justiça Militar que,
quando foi preso em flagrante a Autoridade Militar, lhe
garantiu todos os direitos constitucionais de que poderia dispor
em razão de tratar-se de Flagranteado. Em nenhum momento
afirmou ao Juiz Federal da Justiça Militar que confessou
mediante pressão de parte de Autoridade Militar.

Afirmou também não ter sofrido quaisquer tipos de maus-tratos
desde que foi preso em flagrante até ser apresentado perante o
Juiz Federal da Justiça Militar.

Impende gizar que o Apelado estava assistido pela Defensoria
Pública da União na aludida audiência de custódia e quando foi
dada a palavra ao Defensor Público Federal este nada
perguntou ou requereu ao Juiz Federal da Justiça Militar
acerca de o Apelado ter sido pressionado na Organização
Militar, para que confessasse a prática delituosa.

Outrossim, o Juiz Federal da Justiça Militar, não relaxou a
prisão do Apelado, na audiência de custódia, enfatizando que
não existiam quaisquer vícios de legalidade na lavratura do AP.

Tampouco concedeu a liberdade provisória.

(...)

Há de ser observado, ainda, que a audiência de custódia foi
realizada no dia 12 de setembro de 2018, ou seja, somente dois
dias após a lavratura do APF ocorrida no dia 10 de setembro de
2018.

Chama a atenção que nesse momento, o Apelado, estando
presente a DPU, não se manifestou acerca de ter sido
pressionado, pela Autoridade Militar, para que confessasse ser
o proprietário da droga, somente vindo a fazer tal alegação
quando foi interrogado em Juízo, no dia 23 de janeiro de 2019,
mais de quatro meses depois de ter sido preso e autuado em
flagrante (eventos 45 e 46 da APM).

Afigura-se indene de dúvidas, portanto, que a autoria delitiva
restou devidamente comprovada e revela-se inconteste,
alicerçada por concreta e robusta prova, sendo certo que a tese
de negativa de autoria, abraça em sede de instrução criminal
não merece acolhida, sendo certo que a tese de negativa de
autoria realça o objetivo de que o Apelado seja beneficiado pelo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d
adágio in dubio pro reo, o que todavia, se revela na contramão
do acervo probante que instrui o feito.".

É o quantum satis para, com a reforma da Sentença absolutória, condenar
o Acusado VAGNER GOULART DA SILVA como incurso no art. 290 do
CPM.

Passa-se, em consequência, à fixação da pena a ser imposta ao Acusado.

O Acusado é primário e possuidor de bons antecedentes. A sua
culpabilidade, como juízo de reprovabilidade, é a normal em casos que tais.
São parcos os elementos disponíveis sobre a sua conduta social e sobre a
sua personalidade, razão por que não há como sopesá-los com a necessária
segurança. As consequências do crime são as normais para esse tipo de
delito. Em face disso e com a observância dos ditames do art. 69 do CPM,
fixa-se a pena-base em 1 ano de reclusão, mínimo previsto no preceito
secundário do art. 290 do mesmo Código.

Não há agravantes genéricas. Presente se faz, todavia, a atenuante da
menoridade, prevista no art. 72, inciso I, do CPM, a qual, entretanto, não
produz qualquer efeito, em face de a pena-base já estar determinada no
mínimo legal de 1 ano de reclusão.

Não incidem as causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Nessa esteira, pois, torna-se a pena definitiva no quantum de 1 ano de
reclusão.

O Acusado é merecedor da suspensão condicional da pena que ora lhe é
imposta.

Assim, em face de se encontrarem atendidos os requisitos elencados no art.
84 do CPM e no art. 606 do CPPM, concede-se ao Acusado o benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos, sob as seguintes condições:

- Apresentar-se trimestralmente ao Juízo, dando conta de suas atividades;
- Não se ausentar do território de jurisdição do Juízo, sem prévia
autorização;
- Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
- Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem; e
- Não mudar de habitação, sem prévio aviso ao Juízo.

Em giro adiante, fixa-se o regime prisional inicialmente aberto para a
hipótese de o Acusado vir a cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta,
com supedâneo na art. 33, § 1º, letra "c", do CP.

Designa-se, afinal, o Juízo de origem para a realização da Audiência

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/11/2020 13:38:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd4efd1d
Admonitória, com fulcro no artigo 611 do CPPM.

Posto isso.

Dou provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da Sentença
hostilizada, condenar o Acusado à pena de 1 ano de reclusão, como
incurso no artigo 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos, fixando o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de vir a
cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta e designando Juízo de origem
para a realização da Audiência Admonitória.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012745120b7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000139-39.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, acompanhado pelos Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Alte Esq LEONARDO PUNTEL e Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, para negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consta nos autos que no dia 9 de setembro de 2018, por volta das 21h30min, no interior do alojamento dos
Soldados do Efetivo Variável do 10º Batalhão Logístico, em Alegrete-RS, o então Soldado do Exército VAGNER
GOULART DA SILVA e mais 3 (três) soldados recrutas discutiam em tom alto quando o Segundo-Sargento do
Exército LIVIUS GIOVANI DURGANTE DE OLIVEIRA BISCAINO NUNES, Sargento de Dia da Companhia de
Comando e Apoio, adentrou ao local para ver o que acontecia e recebeu a informação dos demais militares
envolvidos de que o Apelado guardava uma faca em seu bolso.
Em revista, o referido Sargento encontrou a faca e, orientado pelo Comandante de Companhia, conduziu o
militar para pernoitar em uma cela no Corpo da Guarda, receoso de que a contenda entre os soldados
continuasse. Antes de entrar na cela com o Acusado, o Segundo-Sargento do Exército LIVIUS GIOVANI
DURGANTE DE OLIVEIRA BISCAINO NUNES realizou revista na mochila do Apelado, dessa vez na presença do
Primeiro-Sargento do Exército JUCELY VIEIRA, que estava de serviço de Adjunto ao Oficial de Dia, oportunidade
em que foram encontrados alguns papéis similares aos usados para fazer "trouxinhas de maconha" e 2 (dois)
tubos de canetas queimados, que o Apelado informou que serviam para fumar cigarro de palha (palheiro).
Após autorização do Subcomandante da OM, procedeu-se à revista do armário ocupado pelo Réu, na sua
presença, quando foram encontrados outros papéis utilizados para fumo, comprimidos soltos e outras partes
de canetas queimadas.
No retorno ao Corpo da Guarda, realizou-se revista na cela, quando foi encontrada na cama onde o Apelado
tinha se sentado uma "trouxa maior", contendo material que posteriormente examinado foi
demonstrado tratar-se de Cannabis Sativa Lineu.
Diante dos fatos narrados, o Acusado foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 290 do CPM.
Com base no Laudo de Constatação da Natureza da Substância nº 3448 (Ocorrência nº 150601/2018/3448),
acostado ao Evento n.º 01 - fls. 17/18, do Auto de Prisão em Flagrante, houve a apreensão de 4,628g (quatro
gramas e seiscentos e vinte e oito miligramas) da substância conhecida como "maconha", com presença de
TETRAHIDROCANNABINOL, conforme o Laudo Pericial nº 161033, elaborado pelo Instituto Geral de Perícias
(Evento n.º 54 - fl. 2). Portanto, a materialidade é inconteste.
Contudo, não há demonstração inequívoca de ser o Réu o responsável pela posse do material arrecadado.
Como se extrai dos autos, o entorpecente não foi encontrado em poder do Acusado, mas sobre o colchão
da cama que guarnecia a cela para a qual ele acabara de ser conduzido.
Estranha-se o fato de que, antes de ser levado ao xadrez, tanto a cela quanto o próprio Réu haviam sido
revistados, nada tendo sido encontrado. Ato contínuo às revistas, o Acusado foi conduzido ao alojamento para
participar de nova revista, dessa feita nos seus pertences e, mais uma vez, nada foi localizado. De volta à cela,
uma segunda revista foi providenciada, oportunidade em que o material foi encontrado sobre o colchão da
cama em que o Acusado havia se sentado por poucos instantes.
Desse modo, soa desarrazoado o fato de nada ter sido encontrado em poder do Acusado ou em seus pertences
e, depois de seu retorno para a cela, numa segunda inopinada revista, é que lograram êxito em localizar o
psicotrópico.
Atente-se para o fato, ainda, de o Réu não ter ficado na cela desacompanhado por tempo suficiente para lá

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012745120b7
esconder eventual material que trazia consigo e que não tivesse sido identificado nas revistas anteriores. Tal
assertiva se extrai do depoimento prestado em Juízo pelo Segundo-Sargento LIVIUS GIOVANI DURGANTE
OLIVEIRA BISCAINO NUNES (processo 7000203-09.2018.7.03.2003, Evento 17, vídeo 2). Senão vejamos:
(...) Pergunta: tem câmera de segurança nessa cela? Resposta: não senhora, na cela
não. Pergunta: não se consegue pegar imagem do que ocorre dentro dessa cela?
Resposta: a única câmera da guarda, ela dá para o exterior da guarda, não tem uma
câmera que pegue o interior, tanto do alojamento, quanto da cela. Pergunta: essa cela
é próxima do alojamento dos soldados? Resposta: dos soldados da guarda. Pergunta:
o Sr falou que revistou o Soldado Goulart na ocasião da primeira entrada dele
na cela, certo? Resposta: correto. Pergunta: não achou nada com ele naquele
momento? Resposta: naquele momento não, naquele momento eu revistei a gandola
dele, eu pedi que retirasse, coloquei as mãos nos bolsos e o material que estava dentro
da mochila, não realizei uma revista corporal nele. Pergunta: e ele ficou mais ou menos
quanto tempo sozinho na cela, nessa primeira entrada depois que o Sr fez a revista
nele até tirar ele da cela pra levar ele para o alojamento para vê o armário? Resposta:
eu não sei precisar quanto tempo, o tempo que ele entrou na cela foi direto
para o colchão por que é um corredor estreito, então só passa uma pessoa
por vez e como eu tenho tamanho grande, eu precisei que ele entrasse antes,
passasse por esse corredor, entrasse na porta e a seguir eu entrei atrás dele,
mas foi questão dele caminhar da porta até o..., seria uma questão de..., uma
distância de 2 metros que ele ficou fora de minha visão. Perguntado se foi esse o
único momento em que ele ficou sozinho na cela com a possibilidade de eventualmente
colocar alguma coisa no colchão respondeu que que eu lembro sim. (...)". "Nosso
grifo".
No mesmo sentido é o depoimento do Primeiro-Sargento JUCELY VIEIRA, segunda testemunha arrolado pelo
MPM, (processo 7000203-09.2018.7.03.2003, Evento 17, vídeo 3).
"(...) naquele dia eu me encontrava de serviço de adjunto, de forma paralela foi levado
ao meu conhecimento que houve uma confusão dentro do alojamento, né, ai quando eu
cheguei nesse local todos já estavam fora do alojamento havia já, a faca estado nas
mãos do sargento Durgante e foi entrado em contato com o Comandante da
Companhia, né, por que os ânimos ali tavam alterados e o Comandante da Companhia
pediu que afastasse o soldado para um outro local. Agente levou ele até o corpo da
guarda, né, e lá começamos a conversar com ele, né, ai procedeu-se a ideia de
uma revista nele, né, pra ver se não havia nenhum outro tipo de arma branca
ou alguma coisa assim, aonde agente plotou os tubinhos de caneta, né, que
tavam queimados e ele falou que era para utilizar como um aparato para
fumar o cigarro, cigarro comum de palha. Ai nesse intervalo eu tive um momento
que tive de fazer minha ronda, ai tomei conhecimento que foi feito uma revista no
armário, onde localizaram, é, vestígios de sacolinhas, essas cosias, pra abrigar drogas,
essas coisas, e voltando ao corpo da guarda o sargento Durgante mais o Oficial de Dia
procederam uma revista mais próxima dele ali, na cama, na bolsa, na própria blusa
dele e localizaram um maçinho de droga. Pergunta: o Sr não estava presente nessa
segunda revista? Resposta: não! Eu vi o material todo mas eu não estava presente.
Pergunta: e na primeira vez que ele foi revistado também não? Resposta: não, ai eu
tava! Eu tava sim! Na primeira vez eu acompanhei ele até o corpo da guarda, junto com
o sargento Durgante e o Oficial de Dia. Ai procedido. Pergunta; E foi feita a revista
pessoal nele, corporal? Resposta: foi feita nas vestes, bolsos, né, mas ele mesmo
tirando. Pergunta: E tinha sido feito uma revista na cela antes dele entrar? O
Sr sabe? Resposta: Na cela não! Pergunta: O Sr não sabe ou não foi feita?
Resposta: Não! Não sei! Não sei! Pergunta: Ele ficou em algum momento
sozinho dentro dessa cela? Resposta: Não! Sempre tinha algum de nós
presentes. (...)". (Grifo nosso).
Ora, no curto espaço de tempo de o Réu passar primeiramente pela porta da cela, sendo imediatamente
seguido pelo superior que o conduzia, por ser fisicamente impossível que ambos a transpusessem em
conjunto, não seria suficiente para guardar qualquer invólucro sem ser visto, ainda mais sobre o colchão da
cama.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012745120b7
Dessa forma, é contestável a alegação de que a droga pertencia ao Acusado, pois os militares procederam a
inúmeras verificações no ambiente, no Acusado e em seus pertences e nada foi verificado. Além disso, o
Apelado não ficou sozinho na cela antes de a droga ter sido apreendida, o que deixa ainda mais nebulosa a
indicação da autoria.
Certo é que, diante de todos os fatos, a imputação da autoria do delito previsto no art. 290 ao Acusado é, no
mínimo, temerária, considerando que todas as provas contidas nos autos apontam que em poder dele nada foi
encontrado.
Obviamente que o psicotrópico foi apreendido, mas não há certeza de que o seu dono era o Apelado. Afirmar o
contrário é mera ilação, sem lastro probatório, o que não pode ser tolerado no processo penal, ainda mais para
sustentar um decreto condenatório.
Em que pese ter o Réu admitido a posse da droga em sede inquisitorial, ele negou a imputação em Juízo e as
provas, como já enfatizado, não corroboram a confissão obtida durante o IPM, circunstância essencial para o
seu reconhecimento. Portanto, a confissão inquisitorial, mesmo que tenha sido espontânea e voluntária, restou
isolada, não se prestando a embasar qualquer afirmação.
Certo é que a confissão, mesmo a proferida em Juízo, para servir como prova, não pode estar isolada nos
autos. Ainda mais lastro deve ter a confissão inquisitorial.
O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 307, elenca as condicionantes para que a confissão tenha valor
de prova, como se pode observar:
"Art. 307 - Para que tenha valor de prova, a confissão deve:
a. ser feita perante autoridade competente;
b. ser livre, espontânea e expressa;
c. versar sobre o fato principal;
d. ser verossímil;
e. ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo."
Pelo que se pode depreender desse dispositivo legal, para que a confissão tenha valor de prova, entre outras
condicionantes, ela deve ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo, o que não
está presente neste caso. Em que pese o Apelado ter confessado, em sede de IPM, ser ele o possuidor da droga
apreendida na cela, em seu interrogatório judicial, ele nega a prática delitiva e nenhuma outra prova existente
no processo foi capaz de demonstrar o contrário, pois a imputação não encontra lastro probatório.
Ainda sobre a necessidade da compatibilidade e da concordância entre as provas colhidas em Juízo, o art. 297,
do CPPM, prevê o seguinte:
"Art. 297 - O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as
demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância."
A título de nota, cabe descrever os motivos apresentados pelo Réu para ter admitido durante o flagrante a
propriedade da droga apreendida (processo 7000203-09.2018.7.03.2003, Evento 45, vídeo1). Vejamos, in
litteris:
"(...) Pergunta: o Sr disse que criou uma versão, por que estavam lhe pressionando?
Resposta: sim! Pergunta: o Sr apanhou? Resposta: não! Pergunta: como era essa
pressão então? Resposta: é que quando o sargento achou a droga embaixo do
colchão, ele me olhou e falou essa droga é sua guerreiro? E eu falei que, eu
que não! Ai ele continuou essa droga é tua. E eu falei não é minha. E ele
continuou insistindo que era minha a droga e eu fui negando, que não, até ele
me pressionar, e ele começou a falar que era bom eu falar, que ia ser melhor,
ai começou a me pressionar mais, comecei a chorar, não sabia o que estava
acontecendo, e eu já estava nervoso da briga que tinha dado, ai acabei
confessando que a droga era minha. Pergunta: Mas aquele colchão era de quem?
Resposta; não é de ninguém. No caso é do preso. Pergunta: e o Sr estava preso?
Resposta: não estava preso. (...)". (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012745120b7
Dessa forma, mesmo que não tenha havido demonstração de ter o Réu sofrido "pressão" pela autoridade
policial para admitir a autoria delitiva, essa confissão de nada nos serve.
Assim, a comprovação da materialidade não está atrelada à autoria, como o contrário também não ocorre.
Igualmente, a culpabilidade não se sobrepõe à autoria e à materialidade delitiva. Assim, mesmo que não haja
dúvidas da culpabilidade do agente, as elementares do tipo, bem como a autoria e a materialidade delitivas
devem estar comprovadas, o que não é o caso dos autos. Portanto, o fato de ser culpável não conduz à
responsabilização automática do agente.
O juízo de certeza que se espera alcançar com as provas produzidas na instrução não deve ser construído com
base em meras especulações, presunções ou deduções e a incapacidade do conjunto probatório carreado ao
processo para a elucidação dos fatos faz prevalecer o Princípio do favor rei.
Os princípios democráticos que conformam o sistema jurídico nacional repelem o ato estatal que transgrida o
dogma de que não haverá culpa penal por presunção, nem responsabilidade criminal por mera suspeita.
Sobre o tema, já se posicionou esta Corte em inúmeras vezes, como demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CPM. USO DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA
DUVIDOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. A falta de prova cabal, firme e segura, acerca da participação do
acusado no fato típico imputado, impõe-se a absolvição com base no artigo 439, letra
"e", do Código de Processo Penal Militar, porquanto deve prevalecer o princípio do in
dubio pro reo. Apelo conhecido e não provido, por decisão unânime". (STM. APELAÇÃO
nº 0000103-15.2013.7.01.0201. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data
de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação: 15/05/2015).
Nesse mote, diante da fragilidade do acervo probatório quanto à autoria, irretocável a Sentença absolutória.
Diante do exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.